Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714044-88.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 62964763, integrada pela decisão de ID 63425896. Intime-se a Agravada (ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO) para responder ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, intime-se a Agravada para juntar aos autos o comprovante de aquisição do medicamento. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator